Tribunal: TJMT
Processo: 1023221-88.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023221-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

1.
Os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 148446164 – pág. 1 e 148446166 – págs. 17 a 19), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelante, haja vista que consignam expressamente que os danos nos equipamentos ocorreram por “oscilação de energia elétrica”.

2.
Tendo em conta que a requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.º 1023221-88.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 148446261 – págs. 1 a 14), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, através dos laudos técnicos carreados aos autos comprovou o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos seus segurados, e a irregularidade do serviço prestado pela requerida, ora apelada.

Salienta que a queima das peças seguradas ocorreu em razão da oscilação da energia elétrica fornecida pela concessionária requerida, ora apelada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial.

Contrarrazões apresentadas (id. 148446264 – págs. 1 a 32).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.º 1023221-88.2020.8.11.0041, ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, através dos laudos técnicos carreados aos autos comprovou o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos seus segurados, e a irregularidade do serviço prestado pela requerida, ora apelada.

Salienta que a queima das peças seguradas ocorreu em razão da oscilação da energia elétrica fornecida pela concessionária requerida, ora apelada.

Assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 148446164 – pág. 1 e 148446166 – págs. 17 a 19), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelante, haja vista que consignam expressamente que os danos nos equipamentos ocorreram por “oscilação de energia elétrica”.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos os excertos dos laudos técnicos de ids. 148446164 – pág. 1 e 148446166 – pág. 17:

“(...) e após a verificação do técnico constatou que devido a uma descarga atmosférica seguida de uma oscilação de energia elétrica, provocou a queima do mesmo não compensando o conserto.”
(Excerto do laudo técnico produzido pela Eletrônica TV Som, id. 148446164 – pág. 1).

“(...) devido a oscilações na rede elétrica ocasionando danos aos componentes.”
(Excerto do laudo técnico produzido pela empresa Clima Service, id. 148446166 – págs. 18 e 19).

Assim, tendo em conta que a requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida,
JULGANDO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.º 1023221-88.2020.8.11.0041, ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para:

i) condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 4.378,56 (quatro mil trezentos e setenta oito reais e cinquenta e seis centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ambos a partir do desembolso dos valores pago aos segurados; e

ii) condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022